Tribunal: TJPA
Processo: 0811431-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811431-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO MOUTINHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MARCIO MOUTINHO DA SILVA contra decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao BANCO VOLKSWAGEN S.A., sob fundamento da constituição da mora. O agravante sustenta a inexistência da juntada da via original do contrato de financiamento, o que compromete a comprovação do direito do credor e caracteriza risco inverso. Requer a suspensão da decisão e, no mérito, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente pode subsistir sem a juntada da via original da cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei nº 10.931/2004, é título de crédito que representa promessa de pagamento em dinheiro e possui características como literalidade, autonomia e cartularidade, exigindo a apresentação da via original para garantir a autenticidade e evitar riscos decorrentes de sua circulação.

4.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça exige a juntada do documento original do contrato de financiamento com alienação fiduciária como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão.

5.

No caso concreto, verifica-se que a ação foi instruída apenas com cópia reprográfica da cédula de crédito bancário, o que não atende ao requisito da apresentação do título original, comprometendo a higidez do pedido liminar.

6.

A ausência da via original inviabiliza a concessão da medida liminar, uma vez que impede a verificação da legitimidade do credor e compromete a segurança jurídica da execução do contrato.

7.

Não havendo probabilidade do direito a justificar a medida, tampouco se verifica perigo de dano que justifique a manutenção da liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título de crédito com possibilidade de circulação, exige a apresentação da via original para instrução da ação de busca e apreensão.

2.

A ausência da via original do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária inviabiliza a concessão de medida liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 26; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0815511-20.2023.8.14.0006, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800108-44.2024.8.14.0501, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/08/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811431-60.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: MARCIO MOUTINHO DA SILVA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA CARVALHO - OAB/PA 23.473

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA 16.837

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
manejada por

BANCO VOLKSWAGEN S.A
em desfavor de
MARCIO MOUTINHO DA SILVA
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Decisão interlocutória:
deferiu a liminar de constrição, dada a constituição da mora, que poderia ser purgada no prazo legal sob pena de consolidação da propriedade em favor da requerente.

Recurso:
de agravo de instrumento por

MARCIO MOUTINHO DA SILVA
ao argumento de que o interlocutório estava equivocado pois,

não há juntada da via original do contrato de financiamento, o que, por sua vez, retira a probabilidade de direito do Agravado e assim implica em risco inverso. E, nesse contexto, requer a suspensão da decisão, bem como, em mérito, sua reforma.

Recebimento do recurso:
com efeito suspensivo conforme de ID. 22922367.

Contrarrazões:
oferecida

ao ID. 27692112.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0811431-60.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: MARCIO MOUTINHO DA SILVA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA CARVALHO - OAB/PA 23.473

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA 16.837

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso diante da percepção dos pressupostos.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acero (
ou não
) de Decisão Interlocutória que deferiu a busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária com base em cópia do instrumento contratual.

Pois bem.

A decisão recorrida não comporta guarida, eis que ausente requisito mínimo
– juntada da via original da Cédula –
para que se fosse deferido o almejo agendado na pretensão precária. Explico.

Instituída pela Lei nº 10.931/2004, descreve-se a Cédula de Crédito Bancário da seguinte maneira, segundo termos do artigo 26:

“A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.”

Então, como título de crédito e percebendo as qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação
[1]
, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que esteja presente, notadamente, por força da possibilidade em circular ante a transferência a outrem, repito, uma vez ser título de crédito, com requisitos essenciais ímpares e previstos em lei.

Nessa senda, Marlon Tomazette leciona:
[2]

2.4 Circulação

Conforme ressaltado, a principal função dos títulos de crédito é permitir a circulação mais ágil das riquezas, antecipando o acesso a recursos que só seriam recebidos no futuro. Para cumprir esse mister, a circulação dos títulos de crédito é simplificada e protegida pelo nosso ordenamento jurídico78. Quem recebe os títulos é protegido e, por isso, pode realizar tais operações com mais tranquilidade, isto é, com menos riscos. Daí falar na cambiariedade dos títulos de crédito, entendida como a possibilidade de mudança do credor, a possibilidade de transferência do crédito79.Não se quer dizer, contudo, que os títulos de crédito sempre vão circular. O que se quer deixar registrado é que os títulos nascem para circular, e essa é uma possibilidade que, em regra, se põe à disposição do credor. Outros documentos também

podem circular, mas nos títulos essa característica é mais importante
.

Portanto, na qualidade de título de apresentação e com inteira possibilidade de circulação, a identificação do título é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá quem é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

Com igual raciocínio, aduz Amador Paes de Almeida
[3]
:

O crédito colocado à disposição do emitente pode ser utilizado imediatamente, integralmente, como pode ser levantado de forma parcelada. Na segunda hipótese, deve a cédula fazer expressa menção à obrigação de o devedor pagar, em data predeterminada, a parcela utilizada do crédito colocado à sua disposição — “a data e o lugar do pagamento da dívida, e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou o critério para essa determinação”.Transferível a terceiros (instituições financeiras ou não), deve a Cédula de Crédito Bancário ser considerada um título “à ordem”, ainda que dela não conste tal cláusula. Somente a cláusula “não à ordem” torna o título intransferível (vide Capítulo IV, ns. 57 e 58).Em conformidade com o § 2º do art. 29, a Cédula de Crédito Bancário deve ser emitida em tantas vias quantos sejam os intervenientes, e devidamente assinadas pela instituição financeira (o credor), pelo emitente (o devedor) e pelo garantidor (fiador ou avalista), se houver.A via do credor é o único título à ordem e, por consequência, a única negociável e transferível por endosso ou cessão; as demais vias conterão, obrigatoriamente, a cláusula “não negociável”, que equivale à cláusula “não à ordem”.

Percebe-se no caso concreto, que a cédula de crédito bancário que fundamenta a Ação Judicial com pedido de Busca e Apreensão, como bem exposto no Pje ID
119437443
, é cópia reprográfica de sua respectiva via original. Logo, na qualidade de título de crédito, sem sombra de pálida dúvida, é obrigatória a apresentação de sua via original por se tratar, repito, de título circulável.

A jurisprudência consolidada
desta Casa
se pacificou e manteve-se íntegra, estável e coerente no sentido de se exigir a via original do Título de Crédito
(
seja cédula de crédito seja
contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
)

c
omo requisito da Inicial de Busca e Apreensão, o que no caso em comento, não foi cumprido.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA/CÁRTULA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJE/PA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815511-20.2023.8.14.0006 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/08/2024)

E pela 2ª Turma de Direito Privado desta Casa
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Hipótese em análise, em que o banco juntou cópia do contrato celebrado, deixando de atender a determinação de juntada do contrato original.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800108-44.2024.8.14.0501 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2024)

Inclusive
desta Desembargadora
Relatora:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por STAR SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao BANCO VOLKSWAGEN S.A., sob fundamento da constituição da mora. O agravante sustenta a inexistência da juntada da via original do contrato de financiamento, o que compromete a comprovação do direito do credor e caracteriza risco inverso. Requer a suspensão da decisão e, no mérito, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente pode subsistir sem a juntada da via original da cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei nº 10.931/2004, é título de crédito que representa promessa de pagamento em dinheiro e possui características como literalidade, autonomia e cartularidade, exigindo a apresentação da via original para garantir a autenticidade e evitar riscos decorrentes de sua circulação.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça exige a juntada do documento original do contrato de financiamento com alienação fiduciária como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão.

5. No caso concreto, verifica-se que a ação foi instruída apenas com cópia reprográfica da cédula de crédito bancário, o que não atende ao requisito da apresentação do título original, comprometendo a higidez do pedido liminar.

6. A ausência da via original inviabiliza a concessão da medida liminar, uma vez que impede a verificação da legitimidade do credor e compromete a segurança jurídica da execução do contrato.

7. Não havendo probabilidade do direito a justificar a medida, tampouco se verifica perigo de dano que justifique a manutenção da liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título de crédito com possibilidade de circulação, exige a apresentação da via original para instrução da ação de busca e apreensão.

2. A ausência da via original do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária inviabiliza a concessão de medida liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 26; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0815511-20.2023.8.14.0006, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800108-44.2024.8.14.0501, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/08/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 01/03/2016. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817996-74.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025)

Do ID. 119437443, não se percebe a originalidade dos documentos, o que atrai a compreensão de que são meras cópias do documento original, repita-se, e, portanto, não hábeis ao cumprimento do requisito autorizados da tutela provisória.

Neste sentido não há probabilidade do direito que exorte em recomposição da medida, o que por conseguinte obsta o considerar de eventual e hipotético perigo de dano.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar o interlocutório combatido
e determinar o prosseguimento do feito de origem com a apresentação da via original.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
O requisito: Circulação está previsto no artigo 29,§1º, da Lei nº 10.931/2004 cujo teor assim exara: “
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

[2]

TOMAZETTE, M. Curso de Direito Empresarial - Títulos de Crédito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[3]
ALMEIDA, A. P. D. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. E-book.

Belém, 17/09/2025